Tribunal: TJES
Processo: 5004678-03.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004678-03.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

AGRAVADO: CASTORINA PEREIRA NEVES LACERDA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA. PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM FAVOR DE CONSUMIDORA IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MITIGAÇÃO DA IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para fixar pensão mensal provisória de R$ 1.000,00 em favor de idosa de 85 anos, vítima de acidente em transporte contratado por aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito à reparação de danos decorrentes do acidente de trânsito envolvendo passageira transportada por aplicativo; (ii) estabelecer se a natureza alimentar da pensão provisória impede a concessão da medida em razão de sua irreversibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da plataforma de transporte por aplicativo é objetiva e solidária, nos termos dos arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo a cláusula de incolumidade prevista no contrato de transporte (CC, art. 734).

Laudo pericial comprova trauma com fratura no quadril, debilidade permanente de 75% da função motora e enfermidade incurável, estabelecendo nexo causal direto entre o acidente e as sequelas.

O pensionamento provisório encontra respaldo no art. 950 do Código Civil, que assegura reparação em forma de pensão quando a vítima sofre incapacidade laboral ou depreciação de suas funções.

O perigo de dano é evidente, considerando a idade avançada e a hipossuficiência econômica da agravada, que depende de recursos para medicamentos, procedimentos médicos e atividades básicas.

A alegação de irreversibilidade da medida não procede, pois o valor arbitrado é modesto, compatível com o mínimo existencial e passível de compensação futura, devendo prevalecer o risco de desamparo da vítima em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais admite a mitigação da irreversibilidade da tutela de urgência em hipóteses de caráter alimentar e de urgência manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma de transporte por aplicativo responde objetiva e solidariamente pelos danos suportados por passageiros, em razão da cláusula de incolumidade do contrato de transporte.

O pensionamento provisório pode ser concedido quando demonstrados o nexo causal e a urgência, ainda que de natureza alimentar.

A exigência da reversibilidade da tutela de urgência admite mitigação quando a proteção da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial da vítima idosa e vulnerável se mostram prevalentes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 7º e 14; CC, arts. 734 e 950; CPC, arts. 300 e 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Ap. Cív. nº 1078671-84.2018.8.26.0100, Rel. Des. Vicentini Barroso, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2021; STJ, REsp 144.656-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Adhemar Maciel; TJPR, AI nº 884761-4, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Lopes, j. 05.07.2012; TJMT, AI nº 33488/2011, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004678-03.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA

AGRAVADA: CASTORINA PEREIRA NEVES LACERDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível de Cariacica que, nos autos do Processo nº 5002266-05.2021.8.08.0012, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para ordenar que a ora Agravante, solidariamente com os demais litisconsortes, pensionasse mensalmente a Agravada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até ulterior deliberação do Juízo.

Em suas razões recursais (ID 12902482) a Agravante alega, em síntese, a ausência de probabilidade do direito, sob o argumento de que a dinâmica do acidente demandaria dilação probatória e que a pensão mensal possui natureza alimentar, o que ensejaria a irreversibilidade da medida.

Pois bem. No que concerne à probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), não obstante as alegações da Agravante, impõe-se reconhecer,
prima facie
, a existência de suporte fático e jurídico suficientes para a manutenção do pensionamento provisório.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que a responsabilidade civil da plataforma de transporte (Agravante) por aplicativo é, em tese, objetiva e solidária pelos danos sofridos pelos consumidores de seus serviços, nos termos dos arts. 7º e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por conseguinte, exsurge a aplicação da denominada “cláusula de incolumidade”, inerente ao contrato de transporte de passageiros, que impõe ao transportador o dever de zelar pela integridade física do passageiro em todas as fases contratuais, tratando-se, pois, de uma obrigação de resultado, e não de meio, conforme se depreende dos arts. 734 e seguintes do Código Civil.

No mesmo sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Transporte de pessoas por intermédio de aplicativo
– Colisão do veículo no trajeto contratado –
Prestação de serviço que não se limita à viabilização de contato entre motoristas parceiros e pessoas interessadas, mas depende do efetivo transporte de pessoas – Responsabilidade da transportadora – Cláusula de incolumidade ínsita ao contrato (art. 734, caput, do Código Civil
)– Ausência de qualquer excludente de responsabilidade – Autora que ficou internada por sete dias e teve de usar colar cervical por seis meses – Dano moral evidente, com valor fixado em R$ 20.000,00 – Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação – Sucumbência a cargo da ré – Recurso parcialmente provido. (TJSP - AC: 10786718420188260100 SP 1078671-84.2018.8.26.0100, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 26/01/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021)

A partir da análise dos autos principais verifica-se que as provas colacionadas ao caderno processual comprovam que a idosa sofreu “trauma no membro inferior direito, com fratura no trocanter maior direito”, resultando em “debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%” e “enfermidade incurável”, apresentando, inclusive, “claudicação ao andar” e “limitação na deambulação frequente e limitação na flexo/extensão do quadril”.

À evidência, tais constatações periciais demonstram, com a profundidade necessária ao juízo provisório, a verossimilhança do dano e, sobretudo, do nexo causal, já que o evento lesivo foi originado por “trauma direto e não por outros fatores”.

Desta forma, o direito alegado na inicial, qual seja, a reparação integral do dano, incluindo o pensionamento, parece, por ora, provável, nos termos do artigo 950,
caput
, do Código Civil, o qual assegura a pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que sofreu.

No que tange ao perigo de dano (
periculum in mora
), este revela-se manifestamente inequívoco, dado que a Agravada é pessoa idosa de 85 anos e hipossuficiente, encontrando-se impossibilitada de exercer com naturalidade qualquer atividade que demande seu deslocamento, inclusive as tarefas domésticas básicas, comprometendo, assim, seu sustento e exigindo o custeio contínuo de medicamentos e procedimentos médicos.

A inércia na concessão da medida liminar redundaria, por conseguinte, na ineficácia do provimento final, expondo a Agravada a uma situação de completa desassistência, em flagrante afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Não obstante a natureza alimentar da verba, a qual, em tese, poderia suscitar a irreversibilidade da medida, cumpre salientar que o valor fixado a título de pensão provisória (R$1.000,00 mensais) é modesto e arbitrado com base nas regras de experiência do Juízo (art. 375 do CPC), sendo compatível com o mínimo existencial para a Agravada.

Logo, trata-se de medida reversível, porquanto o seu pagamento antecipado poderá ser futuramente compensado em eventual condenação final ou reajustado, sem gerar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravante, que, frise-se, é empresa notadamente capitalizada.

Nesse sentido, o risco de dano suportado pela Agravada é infinitamente superior ao perigo de irreversibilidade que recai sobre a Agravante, o que justifica a mitigação do requisito da reversibilidade, conforme orientação da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO MARIDO E GENITOR DOS AUTORES, PASSAGEIRO DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS PROVISIONAIS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 273, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA - MITIGAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.[...]
2 - "A exigência da irreversibilidade inserta no § 2º do art. 273 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob pena de o novel instituto da tutela antecipatória não cumprir a excelsa missão a que se destina"
(STJ - 2ª Turma, REsp 144.656-ES, Rel . Min. Adhemar Maciel). (TJPR 8847614 PR 884761-4 (Acórdão), Relator.: Luiz Lopes, Data de Julgamento: 05/07/2012, 10ª Câmara Cível)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÓBITO - TUTELA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES - PROVA INEQUÍVOCA - FUNDADO RECEIO DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - IRREVERSIBILIDADE - MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA - DIREITO A ALIMENTOS - ASPECTO RELEVANTE E PERTINENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando presente a prova inequívoca da alegação e se convencendo o magistrado na verossimilhança da alegação, com a possibilidade de ocorrer o prejuízo em função da demora na prestação jurisdicional, pode, desde logo, antecipar os efeitos da tutela, a teor do preconizado no artigo 273, do Código de Processo Civil.
A exigência da irreversibilidade prescrita no § 2º, do artigo 273, do Código de Processo Civil não pode ser levada a extremo, levando-se em consideração se tratar de verba de cunho alimentar, sob pena de a salutar missão do instituto da antecipação de tutela não cumprir finalidade prescrita no ordenamento processual vigente.
(TJMT - AI: 00334888020118110000 33488/2011, Relator.: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2011, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/06/2011)

Nestes termos, a decisão de primeiro grau se revela incensurável, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência que acolhe a concessão de pensão provisória em casos de acidentes de trânsito em que a responsabilidade civil se afigura provável e a urgência é manifesta, sobretudo em proteção a consumidor idoso e vulnerável.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.